Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010002-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), RHANYEL RHYAN DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 067.830.091-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização. perícia digital. inversão do ônus da prova. tema 1.061/stj. custeio da prova. distinção entre ônus probatório e adiantamento de despesas. rateio. gratuidade da justiça. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, (i) determinou, de ofício, a realização de perícia técnica/digital para aferição da autenticidade de contratação eletrônica, (ii) deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e (iii) atribuiu integralmente à instituição financeira o adiantamento dos honorários periciais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação de perícia técnica/digital de ofício diante da complexidade da controvérsia; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova autoriza a imputação integral do custeio antecipado dos honorários periciais à instituição financeira.

iii. razões de decidir

3. A determinação de prova pericial de ofício revela-se adequada quando a controvérsia envolve matéria técnica complexa, notadamente análise de contratação eletrônica, biometria e registros digitais, legitimando a atuação instrutória do magistrado nos termos do CPC, arts. 370 e 480.

4. A inversão do ônus da prova, fundada no CDC, art. 6º, VIII, e no Tema 1.061/STJ, transfere à instituição financeira o risco processual da não comprovação da autenticidade da contratação, mas não implica, por si só, obrigação de custear integralmente a prova técnica.

5. O ônus da prova em sentido material distingue-se do ônus do adiantamento das despesas processuais, sendo este disciplinado pelo CPC, art. 95, que impõe, como regra, o rateio quando a prova é determinada de ofício.

6. Sendo o consumidor beneficiário da gratuidade da justiça, sua cota-parte no adiantamento dos honorários periciais deve ser suportada pelo Estado, conforme CPC, art. 98, §1º, VI, sem transferência automática ao fornecedor.

7. O não adiantamento da cota-parte pela instituição financeira implica assunção do risco probatório decorrente da inversão do ônus da prova, com possibilidade de presunção favorável ao consumidor.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, ainda que fundada no CDC ou em tese vinculante do STJ, não implica transferência automática do custeio dos honorários periciais. 2. Determinada a perícia de ofício, aplica-se a regra do art. 95 do CPC, com rateio das despesas, cabendo ao Estado suportar a cota da parte beneficiária da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1007584-44.2025.8.11.0002 dos autos de origem), ajuizada por RHANYEL RHYAN DOS ANJOS PEREIRA em desfavor da Agravante, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, determinou de ofício a realização de perícia técnica/digital para apuração da autenticidade da contratação eletrônica e atribuiu integralmente à Agravante o ônus financeiro do adiantamento dos honorários periciais (cf. Id. n° 223672441 dos autos de origem).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, sem requerimento de sua parte, razão pela qual o custeio integral não poderia recair exclusivamente sobre ela.

Aduz que compete à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de transferir automaticamente ao fornecedor a obrigação de custear prova determinada de ofício. Invoca o artigo 95 do Código de Processo Civil, que disciplina o adiantamento dos honorários periciais, para sustentar que, não tendo requerido a prova, não lhe pode ser imposto o encargo de custeá-la integralmente.

Requer, alternativamente, a revogação da perícia ou a determinação de que o pagamento das custas periciais seja arcado pela parte Agravada (cf. Id. n° 351794881).

Processado o recurso, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo requerido, tão somente para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais pela Agravante, mantidos os demais termos da decisão saneadora, até o pronunciamento definitivo desta Câmara Julgadora sobre a matéria (cf. Id. n° 352808368).

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n° 359776890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, que inverteu o ônus da prova, determinou de ofício a realização de perícia técnica/digital e atribuiu integralmente à Agravante o ônus de adiantar os honorários periciais.

No que concerne à determinação da perícia técnica/digital, não assiste razão à Agravante. A controvérsia instaurada nos autos envolve matéria de elevada complexidade técnica, compreendendo a verificação da autenticidade de assinatura eletrônica, análise de biometria facial, logs de acesso e metadados de contratação digital. A hipossuficiência técnica do consumidor diante da assimetria informacional da instituição financeira, que detém a integralidade da documentação sistêmica, justifica plenamente a instrução probatória por via pericial, revelando-se a determinação de ofício pelo juízo adequada e necessária ao deslinde da controvérsia, nos termos dos artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil.

Rejeita-se, portanto, o pedido de revogação da perícia.

Quanto à distribuição do ônus da prova, a decisão agravada está alinhada à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça. O Tema 1.061 do STJ, firmado pela Segunda Seção com trânsito em julgado, estabelece que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos dos artigos 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Tratando-se de demanda em que o consumidor nega a regularidade da contratação eletrônica e aponta divergências cadastrais, correta a decisão saneadora ao atribuir à instituição financeira o dever jurídico de demonstrar a higidez do documento e dos métodos de validação utilizados. Esse ponto da decisão não comporta reforma.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, ao custeio antecipado dos honorários periciais, matéria que exige a distinção técnica entre dois institutos de natureza e finalidade distintas: o ônus da prova em sentido material, regra de julgamento que define quem suporta as consequências da não elucidação dos fatos, e o ônus do adiantamento das despesas periciais, regra de procedimento que define quem deve antecipar o numerário para a realização do trabalho técnico.

A inversão do ônus da prova, seja a prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seja a decorrente do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, não carrega consigo, de modo automático, a obrigação de adiantar financeiramente a produção da prova. É assente na jurisprudência desta Corte que a inversão do ônus da prova não implica transferência automática do custeio dos honorários periciais à parte adversa, limitando-se a impor consequências processuais quanto à produção da prova, sendo o adiantamento disciplinado pelas regras próprias do artigo 95 do Código de Processo Civil:

“A inversão do ônus da prova não implica transferência automática do custeio dos honorários periciais à parte adversa. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC. Sendo o requerente beneficiário da justiça gratuita, o custeio da perícia deve ser suportado pelo Estado, conforme art. 98, §1º, VI, do CPC.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – N.U nº 1003209-69.2026.8.11.0000, julgado em 15/04/2026)

No mesmo sentido, a regra geral do artigo 95 do Código de Processo Civil impõe que a parte que requereu a prova adiante os respectivos honorários, não havendo espaço para que esse encargo seja deslocado à parte adversa com fundamento exclusivo na inversão do ônus probatório:

“O Tema 1300 do STJ não impede a instrução nem a perícia contábil, desde que não haja inversão genérica do ônus da prova. Requerida a perícia apenas pelo réu, a ele incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira – N.U nº 1008796-72.2026.8.11.0000, julgado em 15/04/2026)

Definida a incidência do rateio, impõe-se examinar a situação do Agravado. Sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, a cota que lhe caberia no adiantamento não pode ser transferida à Agravante nem pode paralisar a instrução processual. A solução legal está no artigo 98, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, que prevê, como efeito da gratuidade, a dispensa do adiantamento dos honorários periciais, devendo a cota da parte beneficiária ser suportada pelo Estado. Nessa linha, a Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte já assentou ser legítimo o rateio do encargo entre as partes quando a prova é determinada de ofício e o consumidor é beneficiário da gratuidade da justiça, arcando as instituições com sua respectiva cota-parte:

“A produção da prova pericial contábil, determinada de ofício, atrai a incidência do art. 95 do CPC, que autoriza o rateio dos honorários entre as partes, sobretudo quando a prova não atende exclusivamente ao interesse de um dos litigantes, mas à adequada resolução da lide.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U nº 1009142-23.2026.8.11.0000, julgado em 15/04/2026)

Ressalte-se que a Agravante, ao não viabilizar integralmente o trabalho pericial mediante o depósito de sua cota-parte, assumirá o risco processual de não se desincumbir do ônus material que lhe foi atribuído pelo Tema 1.061 do STJ, podendo o juízo de origem extrair as consequências probatórias cabíveis, inclusive a presunção favorável ao consumidor.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada tão somente no ponto relativo ao custeio dos honorários periciais, determinando que a Agravante adiante cinquenta por cento do valor fixado pelo juízo, ficando a cota correspondente ao Agravado sujeita ao regime do artigo 95, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, com posterior ressarcimento pelo vencido nos termos do §4º do mesmo artigo, mantidos os demais termos da decisão saneadora

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026